Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA QUE DESAFIA AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do CPC, o qual exige que, em sede de cumprimento de sentença, tenha sido prolatada decisão interlocutória.
2 – Verificando-se que o Agravo de Instrumento não se volta contra decisão proferida no cumprimento de sentença, mas contra nulidade de acórdão transitado em julgado, cuja discussão exige via própria, escorreita a conclusão quanto ao não cabimento do Agravo de Instrumento.
Recurso desprovido.